Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705839-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CICERO TAVEIROS MENDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ALFA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou contracheques (ID's 69249668 e ss), consulta a cadastros restritivos de crédito (ID 69249674), faturas de cartão de crédito (ID 69249675 e ss), extratos bancários (ID 69249684 e ss) e declaração de imposto de renda do exercício 2024 (ID 69249666 e 69249667) entre outros documentos. Contudo, os documentos apresentados, em especial o extrato de ID 69249684, o qual demonstra que a parte agravante não apresentou extratos de todas as contas que possui. Lado outro, verifica-se que o agravante aufere renda mensal de R$ 15.988,31 (bruta) e R$ 7.640,18 (líquida), já considerado neste valor líquido os descontos dos empréstimos consignados, assistência médica e fundo de saúde, além dos descontos legais (ID 69249673), o que não evidencia a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos não somente pela parte recorrente, mas pelo seu grupo familiar, já que casado, sendo desonsideradas tào somente as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar, ainda, que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 5 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator